Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE.
1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual.
2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução.
3. Recurso provido.